Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734445-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TECNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 244553338 (autos de origem), proferida em ação coletiva, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que deve ser aplicado o dispositivo previsto na Lei de Ação Civil Pública que prevê a isenção de custas processuais; que o sindicato atua como substituto processual em ação coletiva; que comprovou a condição de hipossuficiente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a aplicação do disposto no artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública. Subsidiariamente, pleiteia a gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Ou seja, a inexistência de finalidade lucrativa da entidade sindical não é suficiente para afastar o dever de demonstrar a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. No caso, a parte agravante representa a categoria dos técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia, sem indicar a quantidade de filiados, tampouco a renda oriunda das respectivas contribuições. Os documentos juntados, assim, não demonstram a impossibilidade de custeio das despesas processuais. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por sindicato, sob a alegação de déficit acumulado, endividamento elevado, fluxo de caixa insuficiente e contingências judiciais. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica requerente faz jus à gratuidade de justiça mediante a comprovação de insuficiência de recursos; e (ii) estabelecer a aplicabilidade de multa em razão da manifesta improcedência do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade de justiça é assegurado à pessoa natural ou jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC/15. 4. A concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova inequívoca de sua insuficiência econômica, conforme o disposto no art. 5o, LXXIV, da CF/88, art. 99, § 2o, do CPC/15 e entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. 5. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentos que comprovem efetivamente a incapacidade financeira, como balanços contábeis, protestos, saldo bancário negativo e inadimplência com fornecedores. 6. No caso concreto, os documentos apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, especialmente porque a entidade possui receitas provenientes das contribuições de seus associados e compensação de déficit financeiro com resultados superavitários de exercícios anteriores. 7. A atividade sindical pressupõe a defesa judicial dos interesses da categoria representada, razão pela qual a necessidade de custear despesas processuais não constitui, por si só, fundamento para a concessão da gratuidade de justiça. 8. O agravo interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC/15. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2o e § 4o, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, Acórdão 1955629, 0732871-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/12/2024, DJe 27/12/2024. (g) (Acórdão 2016637, 0710276-57.2022.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1970270, 0725229-12.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025. Sobre a aplicação da Lei n. 7.347/85, imperioso destacar excerto de decisão proferida em ação anterior, ajuizada pelo mesmo sindicato (n. 0702862-03.2025.8.07.0018), no qual se consignou que “observa-se que se trata de ação coletiva, e não de ação civil pública, pelo que não se aplica o art. 18 da Lei 7347/1985 ao caso. Também se mostra inaplicável o art. 87 do CDC, porquanto a ação não aborda interesses de consumidor, mas interesse coletivo da categoria representada pelo ente sindical, encerrando questão administrativa pertinente à relação entre servidores e a Administração”. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve-se indeferir a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, em razão da ausência de citação. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora